Tribunal: TJSP
Processo: 2128528-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-04
Data de publicação: 2020-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Valor do bem para equação da compensação ou repetição. Questões já dirimidas no curso da fase de conhecimento, como também nos autos do Agravo de Instrumento no 2124976-84.2019.8.26.0000. O cálculo apresentado pelo perito do juízo está de acordo com o que foi determinado nos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Valor do bem para equação da compensação ou repetição. Questões já dirimidas no curso da fase de conhecimento, como também nos autos do Agravo de Instrumento no 2124976-84.2019.8.26.0000. O cálculo apresentado pelo perito do juízo está de acordo com o que foi determinado nos autos. RECURSO DESPROVIDO.